Tribunal: TJMT
Processo: 1012886-65.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012886-65.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), BRUNO JOLANDO DURAN - CPF: 012.702.891-95 (IMPETRANTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 651.689.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE GUILHERME FERREIRA - CPF: 571.102.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), KETELLY MOREIRA DE SOUSA - CPF: 050.308.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO SILVA DE SOUZA - CPF: 735.785.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), AMARILDO RODRIGUES PAIXÃO (TERCEIRO INTERESSADO), CREUZA CAMARGO FENANDES (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SILVA RONDON - CPF: 021.936.131-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT RELRISON DA SILVA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – QUESTÃO AFETA A RECURSO PRÓPRIO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – TERATOLOGIA E ILEGALIDADE MANIFESTA DA DECISÃO IMPUGNADA – EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA – APREENSÃO DE VALORES QUE PERDURA POR MAIS DE 5 ANOS SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

A decisão que indefere a restituição de valores apreendidos no contexto da persecução penal desafia recurso dotado de efeito suspensivo, razão pela qual, em regra, tal decisão não é passível de impugnação pela via mandamental, salvo se houver teratologia ou ilegalidade manifesta.

Não obstante a ausência de prazo certo para perdurar a apreensão de valores ocorrida durante a fase investigativa, não se justifica a sua manutenção se decorridos mais de 5 anos, sem que tenha sido oferecida denúncia pelo Ministério Público, sobretudo se o investigado apresenta documentação idônea a indicar a origem lícita do numerário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Bruno Jolando Duran
contra suposto ato ilegal praticado pelo Juiz da 3
ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Conforme consignado na decisão de Id. 134156154:

“
(...) O impetrante relata que no dia 27.4.2017 foi cumprido mandado judicial de busca e apreensão na sua residência, localizada na rua Coronel Escolástico, n. 515, ap. 902, bairro Residencial Bandeirantes, na cidade de Cuiabá/MT, em decorrência da deflagração da “Operação Halitus”, instaurada para a apuração de cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, oportunidade em que foi apreendido o valor de R$ 26.092,75 (vinte e seis mil, noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

Afirma que a defesa postulou a restituição dos valores apreendidos, pleito que, todavia, foi indeferido por decisão proferida no dia 24.5.2017, ante o interesse processual.

Finalizadas as investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia, porém o impetrante não foi denunciado, haja vista a ausência de indícios mínimos de autoria.

Assim, a defesa apresentou novo pedido de restituição, que também foi indeferido, por decisão proferida no dia 26.1.2022, posto que o juízo a quo entendeu que não ficou satisfatoriamente comprovada a origem lícita do numerário.

Em nova decisão, ao reconhecer o excesso de prazo da apreensão dos valores, o magistrado singular solicitou providências no prazo de 60 dias ao órgão ministerial “acerca de eventual instauração de qualquer procedimento, para que o numerário possa, enfim, ser destinado”, e, logo após, o Ministério Público informou que foi instaurado inquérito policial contra o impetrante para apurar a possível prática do crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

No entanto, o autor da prefacial sustenta que a propriedade legítima e a origem lícita dos valores apreendidos encontram-se devidamente comprovadas nos autos, o que, aliado ao fato de não ter sido oferecida denúncia em seu desfavor e ao excesso de prazo na manutenção da medida, recomendam a restituição do numerário.

Assim, conclui que possui direito líquido e certo na devolução do dinheiro aprendido, haja vista a ausência de interesse processual que justifique a medida, aliada ao constrangimento decorrente do excesso de prazo na privação do bem, cuja propriedade e origem estão devidamente comprovadas.

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que sejam restituídos os valores apreendidos, qual seja, R$ 26.092,75 (vinte e seis mil, noventa e dois reais e setenta e cinco centavos reais), de propriedade do impetrante, a serem corrigidos nos termos do art. 11, § 1º, da Lei n. 9.289/96, os quais devem ser depositados na conta bancária da sua procuradora (Id. 133735182).

Juntou documentos (Id. 133735185 a Id. 133735199 e Id. 133738650 a Id. 133738666) (...)
”.

A liminar foi por mim
indeferida
(Id. 123955480).

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 135650689).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 136770192).

A impetrante insurgiu-se nos autos requerendo a juntada de documentos e informando novos dados bancários (Id. 136931164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é o remédio cabível para a defesa de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, voltado a instrumentalizar medida de controle para afastar ilegalidade ou abuso de poder.

Por outro lado, o art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 estabelece que não será concedido mandado de segurança quando se tratar de “
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”.

Tal disposição legal levou a jurisprudência pátria a consolidar o entendimento de que, em regra, não cabe ação dessa espécie para o enfrentamento de decisão que indefere a restituição de coisa apreendida, afinal, pronunciamentos judiciais dessa natureza estão sujeitos a recurso dotado de efeito suspensivo, qual seja, a apelação (CPP, art. 593, inciso II). Ressalvadas estão apenas as hipóteses em que se verifique manifesta teratologia ou arbitrariedade no indeferimento da restituição.

Confira-se, a propósito, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE DESAFIA APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 267 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial que determina o bloqueio de bens e ativos financeiros tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de recurso previsto em lei, consoante o disposto na Súmula n.º 267 do STF. Precedentes. 3.
A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante.
Tais hipóteses não restaram evidenciadas. 4. Recurso desprovido
” (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 27.026/MG, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma; data do julgamento: 20.3.2012; data da publicação: 29.3.2012).

Na hipótese, não obstante a decisão impugnada devesse ser enfrentada pela via recursal própria, entendo que o ato judicial combatido encontra-se eivado de ilegalidade e teratologia que justificam a utilização do
mandamus
para a defesa do direito vindicado.

Conforme se extrai das informações trazidas à impetração, no dia 19.5.2017, a residência do requerente foi alvo de mandado judicial de busca e apreensão, em decorrência da deflagração da “
Operação Halitus
”, instaurada para a apuração de cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, oportunidade em que foi apreendido o valor de R$ 26.092,75 (vinte e seis mil, noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

Dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a defesa do impetrante requereu a restituição dos valores apreendidos, ao argumento de que teria origem lícita comprovada, apresentando como evidencia a matricula de um imóvel.

No entanto, o pedido foi indeferido naquela ocasião, por entender a autoridade apontada como coatora que “
o nexo entre o bem e a prática delitiva anunciada nos autos somente poderia ser aferida durante a instrução do processo, podendo o numerário afigurar-se como eventual elemento de prova do ilícito, impedindo, naquele momento, a sua restituição
” (Id.

135650689).

Encerrada a fase investigativa, o impetrante não foi denunciado pela prática de qualquer delito, informando o Ministério Público que a sua conduta seria investigada em autos próprios.

Com a determinação do arquivamento do feito em relação ao requerente, a defesa postulou novamente a restituição dos valores apreendidos (Id. 133735197), pedido que foi indeferido, em decisão proferida no dia 5.11.2018, oportunidade em que o magistrado
a quo
determinou que o Ministério Público informasse a existência ou não de ação penal própria em relação ao impetrante (Id. 133735198).

Ao receber da denúncia oferecida contra os demais investigados, em decisão proferida no dia 17.6.2019, a autoridade apontada como coatora indeferiu novo pedido defensivo para a restituição dos valores, aduzindo não estar comprovada a origem lícita do numerário (Id. 133735199).

Em 3.9.2019, a defesa trouxe novos documentos e reiterou o pedido de restituição (Id. 133738650), pleito que, após a manifestação do Ministério Público, foi indeferido, ressaltando a autoridade apontada como coatora a necessidade de encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público para providências com relação à possível prática do crime de lavagem de capitais (Id. 133738652).

Em petição datada de 26.10.2021, a defesa alegou a inexistência de procedimento criminal instaurado em desfavor do impetrante e reiterou o pedido de restituição dos valores apreendidos, ressaltando o excesso de prazo na manutenção da medida cautelar (Id. 133738662).

Em decisão proferida no dia 26.1.2022, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito e determinou a extração de cópias dos pedidos de restituição dos valores e o seu encaminhamento “
a uma das Promotorias de Justiça de Cuiabá, com atribuição para análise de eventual prática de crime tipificado na Lei nº 9.613/98
” (Id. 133738664).

Em 3.3.2022, o magistrado
a quo
determinou a intimação do Ministério Público para que, no prazo de 60 dias, informasse a instauração de eventual procedimento em desfavor do impetrante, ressaltando que, com o decurso de prazo “
sem deliberação do órgão ministerial, os valores serão devolvidos ao investigado
” (Id. 133738665).

No dia 20.4.2022, o representante do Ministério Público informou que foi instaurado em desfavor do requerente o Inquérito Policial n. 222/2022, perante a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, a fim de investigar a eventual prática do crime de lavagem de capitais (Id. 133738666).

Nesse contexto, o requerente impetrou a presente ação mandamental, postulando perante esta Corte Julgadora a restituição dos valores apreendidos.

Feita a digressão pormenorizada dos andamentos processuais, constato que, de fato, somente após o decurso de quase 5 anos da apreensão dos valores requisitados pelo impetrante, houve a instauração de inquérito policial para a apuração de eventual prática delitiva, situação que denota manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a ofensa ao princípio da razoabilidade diante da manutenção da apreensão de valores por mais de 3 anos, sem a conclusão da respectiva ação penal, senão veja-se:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. FATOS NOVOS RELEVANTES AO CRIVO NÃO PRECLUSIVO DAS MEDIDAS CAUTELARES EM GERAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. DECISÃO DO STF QUE ANULOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DO PROCESSO PRINCIPAL, DO QUAL AS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DESTE PROCESSADO SÃO ACESSÓRIAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO VERIFICADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O LEVANTAMENTO DO SEQUEESTRO E DO ARRESTO. PRECEDENTES. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÕES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...) Como medidas cautelares que são, as assecuratórias sujeitam-se aos requisitos e ao equilíbrio que lhes são inerentes, bem como à cláusula rebus sic stantibus, pelo que poderá o Juízo rever sua decisão quando fatos supervenientes implicarem alterações no cenário processual, que ofusquem as razões iniciais que justificaram as medidas constritivas 3.
A manutenção da apreensão de valores efetivada no inquérito policial, após ultrapassados quase 03 (três) anos sem a instauração válida de ação penal pela prática de qualquer crime, revela manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade, situação que não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário.
4. Mostram-se impreteríveis o levantamento do sequestro e do arresto à mingua de mínima perspectiva de julgamento em prazo razoável da pretensão acusatória, cujo processo sequer se reiniciou. Caracteriza-se patente o constrangimento ilegal a que está submetido o recorrente. Medidas constritivas que não podem persistir indefinidamente. Concessão de habeas corpus de ofício. Precedentes (...)
” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.792.372/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 11.3.2022.) – negritei.

Além disso, o impetrante trouxe aos autos documentos que denotam a existência de transação comercial que justificaria a origem lícita do numerário apreendido, tais como escritura pública do imóvel (Id. 133738656), comprovante de transferência bancária (Id. 133738660), extratos bancários (Id. 133738658), indicando a idoneidade dos argumentos apresentados pela defesa do requerente.

Em suma, é imperativo reconhecer que a manutenção dos valores apreendidos, por prazo superior a 5 anos, cujo procedimento investigatório foi instaurado somente em 9.2.2022, sem oferecimento de denúncia em desfavor do impetrante, evidencia a ofensa ao princípio da razoabilidade, justificando, portanto, a revogação da medida assecuratória, com a consequente devolução dos valores apreendidos.

Por outro lado, no que tange ao pedido de correção monetária, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 136770192), mostra-se inaplicável ao caso as disposições contidas na Lei n. 9.289/96, já que a referida norma regulamenta as “
custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus
”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
para determinar a restituição dos valores apreendidos na residência do impetrante

Bruno Jolando Duran, nos autos da medida cautelar n. 0008187-18.2017.8.11.0002, devendo o juiz de origem proceder as correções e atualizações monetárias aplicáveis ao caso.

Oficie-se ao juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
para que adote as providências necessária para o integral cumprimento da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022